Tribunal: TJDFT
Processo: 0709668-24.2020.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO E RECONVENÇÃO. DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO CONJUGAL. DECRETAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE A PARTILHA DO PATRIMÔNIO COMUM. REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. BEM IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO. PROVA. AUSÊNCIA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. USO EXCLUSIVO. CONFIGURAÇÃO. INOCORRÊNCIA. BEM MÓVEL ALIENADO NO TRANSCURSO DA UNIÃO. REVERSÃO À MANUTENÇÃO DO LAR COMUM. PRESUNÇÃO. MANUTENÇÃO. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUTOMÓVEL ADQUIRIDO APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO. COMUNICABILIDADE AFASTADA. ALIMENTOS. PRESTAÇÃO PELO EX-MARIDO À EX-ESPOSA. CAPACIDADE DE GUARNECER AS NECESSIDADES MATERIAIS. ESPOSA JOVEM COM CAPACIDADE LABORAL. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE CONTAR COM O CONCURSO DO EX-CONSORTE APÓS A DISSOLUÇÃO DA UNIÃO CONJUGAL. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO EX-MARIDO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. CONCORRÊNCIA COM A SUBSISTÊNCIA DE DESCENDENTES COMUNS. RENDA. COMPROMETIMENTO. CARÁTER EXCEPCIONAL DA PRESTAÇÃO ENTRE EX-CONSORTES. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. GÊNESE INEXISTENTE. NECESSIDADES DESQUALIFICADAS. ALIMENTOS INDEVIDOS. NEGATIVA. RESOLUÇÃO IMPERATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA ASSEGURADA. INÉRCIA AFERIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINAR REJEITADA. DOCUMENTO NOVO (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. ENQUADRAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. IMPUTAÇÃO À PARTE VENCIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO.

1. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância.

2. Apreendido que a documentação colacionada com o apelo estivera à disposição da parte no trânsito processual, podendo ser usada no momento apropriado para lastrear o direito que invocara, notadamente na fase instrutória, a desídia no manejo do acervo probatório obsta que, no grau recursal, seja conhecida e assimilada como prova idônea e eficaz, notadamente porque o princípio da eventualidade que pauta o procedimento não compactua com a inércia, que, a seu turno, é apenada pela preclusão, tornando inviável a fruição de faculdade processual não usufruída no momento e forma adequados.

3. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente.

4. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando a necessidade de realização de outras provas, aliado à inércia da parte, conquanto instada a se manifestar e apresentar as provas que seriam aptas a interferir na apuração dos fatos, ensejando sua inércia o aperfeiçoamento da preclusão consumativa, a resolução da lide, no estado em que o processo se encontrava, se conforma com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material e sem que tenha sido postulada quando a parte fora instada a tanto, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa (CPC, art. 355, I).

5. Extinto o vínculo matrimonial pautado pelo regime patrimonial da comunhão parcial de bens com a decretação do divórcio, resultando do regime do enlace a presunção de que os bens adquiridos na constância do vínculo a título oneroso comunicam-se, passando a integrar o acervo comum, devem ser rateados igualmente entre os ex-consortes como efeito anexo à extinção do vínculo conjugal, observadas as exceções estabelecidas pelo próprio legislador à presunção legal emoldurada como forma de ser preservado o alcance do regime patrimonial eleito (CC, arts. 1.658, 1.659, e 1.660).

6. Sob a égide do regime patrimonial da comunhão parcial de bens, os bens adquiridos na constância do matrimônio comunicam-se, integrando o monte partilhável na hipótese de rompimento do vínculo conjugal, com a decretação do divórcio, ressoando determinante para irradiação desse resultado a data em que germinara o fato gerador do patrimônio ou, outrossim, das obrigações passivas, ou seja, se o crédito ou a obrigação germinaram ainda na constância da relação, conquanto tenham se consolidado somente após a separação, divórcio ou dissolução da união estável.

7. A alienação de bem móvel integrante do patrimônio comum no transcurso da união conjugal induz à presunção de que o produto aferido fora revertido em proveito da entidade familiar, tornando inviável que, dissolvido o vínculo, seja integrado o produto correspondente no monte partilhável, e, outrossim, o bem adquirido comprovadamente após a separação de fato ex-casal via de empréstimo contratado exclusivamente por um dos ex-cônjuges não é passível de ser integrado ao monte partilhável por já não ter derivado do esforço comum (CC, arts. 1658, 1.659, 1.660 e 1.662; CPC, art. 373, I e II).

8. Conquanto indicado a partilha imóvel, a ausência de comprovação de sua propriedade, apesar de especificamente instada a ex-consorte a demonstrar a titularidade do bem, não obsta que, havendo essa apreensão, seja objeto de ulterior sobrepartilha, inviabilizando, sob a realidade descortinada, o arbitramento de alugueres sob o prisma de que o ex-marido estaria fruindo com exclusividade da coisa, posto que, não comprovada a propriedade do imóvel nem que é fruído com exclusividade pelo ex-consorte, o direito invocado com essa conformação resta desguarnecido dos fatos que constituiriam, a par de a matéria específica à retribuição pelo uso extrapolar o ambiente de cognição em sede de ação de família (CPC, art. 373, I).

9. O dever de assistência material recíproca, merecendo emolduração legal, consubstancia uma das obrigações inerentes ao casamento, encontrando sua maior expressão no direito que é resguardado ao ex-cônjuge de reclamar do outro os alimentos necessários à sua sobrevivência se dissolvido o vínculo, projetando-se sua vigência para tempo posterior à extinção da vida em comum (CC, art. 1.566, III e 1.694).

10. Conquanto assista ao ex-cônjuge o direito de vindicar do ex-consorte alimentos com lastro na obrigação de assistência recíproca debitada aos cônjuges, que conta com emolduração e previsão legal, face à dissolução da vida conjugal, seu reconhecimento depende da evidenciação de que efetivamente está privada ou impossibilitado de angariar o necessário ao guarnecimento das suas despesas materiais em conformação com as necessidades inerentes à sua sobrevivência (CC, 1.694).

11. Aferido que a ex-cônjuge virago, conquanto padeça de enfermidades, sem gravidade, possui capacidade laborativa, ficando patente sua aptidão, considerando que ainda é jovem, para lograr ingressar no mercado de trabalho e fomentar suas despesas cotidianas com dignidade, não a assiste lastro para demandar alimentos do ex-marido, notadamente quando já encontra dificuldades em fomentar os alimentos fixados em favor das filhas comuns, restando desqualificada a gênese da obrigação alimentar derivada do dever de assistência recíproca, que é a necessidade da postulante da prestação.

12. O acolhimento do pedido principal e, em contrapartida, o acolhimento em parcela mínima do pedido reconvencional ensejam o reconhecimento de que a parte ré e reconvinte sucumbira na quase totalidade, legitimando que os ônus da sucumbência lhe sejam imputados com exclusividade (CPC, art. 86).

13. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

14. O fato de a parte recorrida não ter contrariado o recurso não ilide a fixação dos honorários sucumbenciais recursais em seu favor, devendo a omissão ser levada em ponderação somente para fins de mensuração da verba, à medida em que seus patronos atuaram no trânsito processual, desenvolvendo os serviços que lhes estavam reservados na defesa dos direitos que restaram preservados pelo julgado colegiado, legitimando a fixação ou incremento da verba remuneratória que lhes é assegurada (STF. 1a Turma. AI 864689 AgR/MS e ARE 951257 AgR/RJ, rel.orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min . Edson Fachin, julgado em 27/09/2016 e publicado DJE 14/11/2016).

15. Os serviços inerentes ao patrocínio judicial compreendem a prática de pluralidade de atos por parte do causídico contratado que se estendem desde a formatação da ação ou da defesa até o desate final do litígio com o trânsito em julgado da sentença, encerrando a formulação de contrarrazões um dos atos judiciais que compreende, tornando inviável que, abdicando o patrono do exercício dessa faculdade, lhe sejam suprimidos os honorários sucumbenciais recursais, inclusive porque, a par de continuar enlaçado ao patrocínio, poderá, no grau recursal, vir a fomentar outros serviços – v.g. a distribuição de memorais, formulação de sustentação oral.

16. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Preliminar rejeitada. Honorários majorados. Unânime.